Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720693-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO FERREIRA, AGDA MAGALI VIEIRA SILVA AGRAVADO: WILLIAM CUSTODIO CHAGAS, LUCIENE ALVES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS FRANCISCO FERREIRA e AGDA MAGALI VIEIRA SILVA em face de decisão proferida nos autos de origem 0702751-86.2024.8.07.0007, cujo juízo singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos agravantes. Intimados para se manifestarem a respeito da sentença homologatória de acordo firmada nos autos de origem, os agravantes comunicaram o desinteresse no prosseguimento do presente recurso, conforme petição ID 66441366. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimados para se manifestarem a respeito da sentença homologatória de acordo firmada nos autos de origem, os agravantes comunicaram o desinteresse no prosseguimento do presente recurso, conforme petição ID 66441366. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 15:31:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora